Tribunal: CARF
Processo: 13896.720025/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.720025/2011-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.535 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de dezembro de 2022
Recorrente
CNL - CONSULTORIA LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005, 01/07/2006 a 30/09/2006,
01/10/2006 a 31/12/2006
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005, 01/07/2006 a 30/09/2006,
01/10/2006 a 31/12/2006
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.720025/2011-07
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.535 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.720025/2011-07

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por CNL – CONSULTORIA,
LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A., em face do acórdão de n° 16-83.967, proferido
pela C. 7a Turma da DRJ/SPO, objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Paulo (“DRJ/SPO”), o qual será complementado ao final:
“O presente processo versa acerca das DCOMP eletrônicas, abaixo sintetizadas, inerente
ao crédito oriundo de saldo negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica
(IRPJ) do 4o trimestre de 2005 e do 2o e 3o trimestres do ano subseqüente, com vistas à
extinção de débitos nelas reportadas com a utilização dos pretensos indébitos tributários.

No que concerne à parcela de composição do crédito declarado adstritos a todas as
declarações de compensação, observa-se que se resume à veiculação da mesma
importância correlata à retenção na fonte do imposto de renda proveniente de
rendimentos de aplicação financeira de renda fixa (fonte pagadora inscrita no CNPJ no
33.700.394/0001-40).
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.535 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.720025/2011-07

A matéria foi objeto de decisão endereçada ao requerente, por intermédio do Despacho
Decisório firmado a partir das inferências consignadas no Parecer SEORT/DRF/BRE No
012/2011, de 24/03/2011 (fl. 82/84), exarado em sede da Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Barueri/SP (DRF/BRE/SP), segundo o qual se concluiu pela: (I)
NEGATIVA DE RECONHECIMENTO do direito creditório pertinente ao 2o e 3o
trimestres do ano-calendário de 2006 ante a inexistência de saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais (DIPJ) do Exercício 2007 – AC 2006;
(II) NÃO HOMOLOGAÇÃO das compensações declaradas nos PER/DCOMP no
38071.59371.051006.1.3.02-2991
e
26398.630060.061006.1.3.02-2186;
(III)
INADMISSÃO das DCOMP eletrônicas as 06248.34393.260111.1.7.02-0687 e
16012.73310.100211.1.7.02-3624.
Regularmente cientificado do aludido Despacho Decisório, por via postal, consoante
AR recebido em 30/03/2011 (Termo de Intimação Fiscal DRF/BRE/SEORT no
0340/2011 - fls. 85/86), o representante legal do requerente protocolou suas
contrarrazões em 28/04/2011 (fls. 89/106), através da qual submete seus argumentos em
oposição às inferências firmadas na decisão administrativa.
Principia suas assertivas detalhando os procedimentos de análise realizados pela
unidade de origem e as inferências associadas ao despacho decisório.
Neste sentido que transmitiu, primeiramente, os PER/DCOMP no
38071.59371.05106.14.3.02-2991
e
26398.630060.061006.1.3.02-2186
conforme
segue:

Intimado a pormenorizar a origem da composição e esclarecimento de divergência
apontada no exame inaugural das respectivas declarações de compensação, apresentou
informes de rendimentos financeiros a saber:

Certifica que pretendeu atender a solicitação da unidade de jurisdição mediante
transmissão das seguintes PER/DCOMP retificadoras: (...)
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.535 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.720025/2011-07

Assim sendo, antecipa que revelará a validade da reforma da decisão administrativa
atinente a negativa de reconhecimento do direito creditório declarado para compensação
de débitos controlados nos autos do Processo no 13896.720481/2011-49.
Desenvolvendo o mérito da controvérsia, primeiramente, contextualizado as normas
adstritas à apuração do IRPJ com base no regime do Lucro Presumido.
Sob este aspecto, enfatiza que o requerente exerceu a opção pelo regime a partir do ano-
calendário de 2002, adotando-se, a partir de então, o critério de reconhecimento das
receitas da atividade pelo regime de caixa, consoante admitido pelo §2o do art. 13 da Lei
no 9.718, de 1998.
Na seqüência passa a descrever a origem dos créditos apurados nos respectivos períodos
de apuração dos anos de 2005 e 2006.
Em relação ao ano de 2005, acentua que a empresa auferiu receitas financeiras no valor
de R$ 1.366.309,91, provenientes de investimentos efetuados no UNIBANCO S/A
entregue em 27 de janeiro de 2011, consolidados em planilha anexa e no razão analítico
(doc. 10 e 10A).
Salienta que as receitas financeiras foram tributadas pelo regime de competência e
objeto de retenções de imposto de renda efetuadas pelas fontes pagadoras, no montante
de R$ 262.553,05 (doc. 10).
Protesta ainda que todos os recolhimentos efetuados do período foram homologados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, visto que não consta qualquer valor em
aberto referente ao ano-calendário (doc. 11).
Neste contexto, acentua que a empresa promoveu a apuração trimestral do IRPJ devido.
A importância foi deduzida do IRRF supracitado, gerando o crédito demonstrado na
DIPJ do Exercício 2006 – AC 2005, no valor de R$ 140.487,19 (cento e quarenta mil,
quatrocentos e oitenta e sete reais e dezenove centavos), importância utilizada
parcialmente para compensação de valores do próprio ano.
O crédito no valor de R$ 122.501,98 (SN IRPJ AC 2005), devidamente atualizado para
o ano de 2006 (R$ 135.487,19), destinou-se para compensação de débitos veiculados
nos PER/DCOMP no 38071.59371.05106.14.3.02-2991 e 26398.630060.061006.1.3.02-
2186, consoante demonstrado abaixo: (...)
Assevera, ao final, que compreende demonstrada a efetiva pertinência do crédito de R$
122.501,9, composto, basicamente, do somatório de retenções na fonte proveniente de
tributação do imposto de renda incidente sobre rendimentos financeiros derivados de
aplicação efetuadas no UNIBANCO S/A no ano de 2005.
Finaliza a exposição de sua defesa, protestando o deferimento da recepção das
declarações de compensação retificadoras transmitidas para alteração do tipo do crédito
para Saldo Negativo de IRPJ atinente ao ano de 2005, quais sejam: (...)
Alega que o requerente promoveu, igualmente, retificação da DIPJ/2007 – AC 2006 em
10/02/2011, onde constam os débitos compensados e os respectivos valores recolhidos
(doc. 12 e 12A): (...)
Propugna que as alterações firmadas pelo requerente e pertinente reconhecimento do
direito creditório alusivo ao Saldo Negativo de IRPJ do ano 2005 devem ser acolhidos
em respeito ao princípio da verdade material, reservando-se a alternativa de conversão
do julgamento em diligência para averiguação dos fatos noticiados e recomposição do
direito protestado. Avigora a tese mencionando ementas de precedentes do CARF.
Diante do exposto, pede a reforma da decisão proferida no despacho decisório e a
consequente homologação integral das compensações declaradas.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.535 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.720025/2011-07

Encerra requerendo o direito de apresentação de eventuais documentos que se façam
necessários para comprovação da existência do crédito e da inexigibilidade dos débitos
de CSLL e de IRPJ do ano subseqüente face a extinção por compensação das
respectivas importâncias.
Ato contínuo, a autoridade preparadora encaminhou o processo para julgamento da
defesa apresentada pelo interessado.
É o relatório.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005, 01/07/2006 a 30/09/2006, 01/10/2006 a
31/12/2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO. NÃO ADMISSÃO.
DESPACHO DECISÓRIO QUE AFASTA A EFICÁCIA DA DECLARAÇÃO
RETIFICADORA.
PERTINÊNCIA
DA
DECISÃO
ADMINISTRATIVA.
PRÁTICA DO REQUERENTE FORMULADA EM DESCOMPASSO COM AS
REGRAS ESPECÍFICAS DEFINIDAS NA NORMA DE REGÊNCIA.
A inobservância das normas objetivas que versam acerca da estrutura formal e do limite
temporal para retificação das informações da PER/DCOMP implica na caracterização
de pedido novo levado a efeito em descompasso com o procedimento firmado na norma
de regência. A alteração objetiva do crédito declarado não se coaduna com a definição
de inexatidão material firmada na norma, constituindo-se em circunstância de natureza
insanável via declaração retificadora, pois se constitui em mudança substancial da
essência da demanda original que implica na necessidade de desistência do pedido
original e ingresso de nova declaração de compensação para adequação do exercício do
direito.
DECADÊNCIA
DO
DIREITO
À
COMPENSAÇÃO
DO
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. CRÉDITO ORIUNDO DE APURAÇÃO DE SALDO NEGATIVO
DE IRPJ. LUCRO PRESUMIDO. DECURSO DE PRAZO FIXADO PELA
NORMA DE REGÊNCIA.
O lapso temporal conferido para o exercício do direito de compensação mediante
utilização de crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ, encerra-se com decurso do
prazo de 5 (cinco) anos contados do término do período de apuração correspondente, a
teor do dispositivo legal expresso no art. 168, inciso I do Código Tributário Nacional
(CTN) à luz da redação contida no art. 3o da Lei Complementar no 118/2005.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
de forma objetiva pelo requerente, nos termos da manifestação de inconformidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 30/08/2018, a DRJ/SPO ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.535 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.720025/2011-07

(i)
incidentalmente, cumpre ressaltar que a defesa submetida à apreciação
nesta instância de julgamento não traz nenhuma contestação ao mérito da
motivação determinante à negativa de reconhecimento dos direitos
creditórios associados ao 1o e 2o trimestres do ano-calendário de 2006,
consoante veiculado nas PER/DCOMP no 38071.59371.051006.14.3.02-
2991 e 26398.630060.061006.1.3.02-2186;
(ii)
por sinal, a Recorrente delimita o contexto da pretensão para fins de
demonstração da existência e validade da apuração de um Saldo Negativo
de IRPJ vinculado ao 4o trimestre do ano precedente;
(iii)
a fase litigiosa de matéria adstrita ao objeto central do despacho decisório
se instaura com a manifesta contestação no contexto da manifestação de
inconformidade, consoante orientado pelo artigo 17 do Decreto no
70.235/72;
(iv)
denota-se a preclusão temporal no exercício do direito de defesa inerente a
este aspecto do mérito da decisão administrativa, constituindo-se em
matéria não impugnada na forma da norma processual tributária;
(v)
a argumentação central limita-se a ratificação da pertinência da apuração
do saldo negativo demonstrado na DIPJ – ano-calendário 2005, embora
reconheça a ocorrência de inconsistências nas informações reportadas nos
PER/DCOMP
no
38071.59371.05106.14.3.02-
2991
e
26398.630060.061006.1.3.02-2186;
(vi)
a compensação constitui-se na modalidade de extinção do crédito tributário
prevista no artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional - CTN,
cuja admissibilidade de aplicação do instituto pressupõe a existência de
um direito creditório em favor do sujeito passivo, plenamente dotado de
certeza e liquidez, consoante firmado no caput do artigo 170 do diploma
legal;
(vii)
o artigo 74 da Lei no 9.430/96 instituiu a matriz legal que preceitua as
condições e garantias concernentes à compensação de créditos do sujeito
passivo com débitos tributários relativos aos impostos ou contribuições
sob a administração da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB),
cujos excertos norteiam as formalidades e prazos de homologação da
compensação declarada;
(viii) cabe à autoridade administrativa verificar se o crédito que o interessado
alega possuir atende de forma absoluta às premissas firmadas pelo diploma
legal, sendo de incumbência do contribuinte, comprovar a existência e
validade do crédito declarado, bem assim atestar a certeza e liquidez do
pretenso direito, baseando-se nos pressupostos legais norteados pelo caput
do artigo 170 do próprio CTN combinado com o artigo 74 da Lei no 9.430,
de 27/12/1996 e os preceitos disciplinados no normativo regulador
correspondente à época do exercício do direito de restituição,
ressarcimento ou compensação tributária;
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.535 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.720025/2011-07

(ix)
a efetivação do exercício do direito de compensação condiciona-se à
apresentação da Declaração de Compensação (DCOMP), elaborada em
conformidade com os ditames e orientações determinados no manual de
preenchimento integrante da versão disponibilizada do Programa de
Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e Declaração de
Compensação (PER/DCOMP), aprovado mediante ato normativo
expedido pela Secretaria da Receita Federal Brasil, consoante exegese das
redação firmada no §14 do artigo 74 da Lei no 9.430/96;
(x)
ao longo do exame das declarações de compensação transmitidas para
fruição do crédito declarado, o interessado recebeu intimações tendentes a
adverti-lo acerca da presença de divergências nas informações reportadas
nos
PER/DCOMP
no
38071.59371.051006.14.3.02-2991
e
26398.630060.061006.1.3.02-2186, que, ao final, tenderia à negativa de
homologação das compensações caso inerte de providências eficazes a
cargo da pessoa jurídica;
(xi)
as informações encartadas nos autos revelam que, durante o lapso temporal
admitido para o direito de retificação espontânea de eventuais
inconsistências, o contribuinte não levou a contento seu dever instrumental
de regularização dos pleitos originários submetidos ao procedimento de
auditoria interna;
(xii)
as notificações concederam a oportunidade de adoção das medidas que
julgasse necessárias para viabilizar a solução das incompatibilidades
certificadas pela autoridade administrativa na fase inicial da análise da
pertinência ou não do crédito proveniente de Saldo Negativo de IRPJ,
observado os preceitos firmados pela Instrução Normativa RFB no 900, de
30/12/2008;
(xiii) mantidas as características dos dados originais dos PER/DCOMP no
38071.59371.051006.14.3.02-2991 e 26398.630060.061006.1.3.02-2186,
o remate da análise confirmou a negativa dos respectivos direitos
protestados, convergindo para a decisão administrativa que denegou o
reconhecimento do direito creditório pleiteado;
(xiv) na medida em que o requerente não atue com diligência na prestação das
informações norteadoras para a conferência da pertinência do saldo
negativo declarado, contribui para o embaraço de uma ampla análise a
cargo da autoridade tributária competente mediante cruzamento de dados
fiscais em nome do contribuinte;
(xv)
a inobservância das normas objetivas que versam acerca da estrutura
formal da pretensão e do limite temporal para retificação das informações
da PER/DCOMP acarreta na ocorrência de supressão de etapa
fundamental e necessária da análise do crédito adstrito à declaração de
compensação, posto que não submetidos tempestivamente para apreciação
da autoridade tributária competente pela lavratura do despacho decisório,
consistir-se-á em inovação do contexto da lide;
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.535 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.720025/2011-07

(xvi) o procedimento adequado seria a desistência da declarações precedentes,
nos moldes do artigo 82 do referido normativo legal, com estrita
observância dos pressupostos nele fixado, dada a natureza insanável da
prática na formulação dos PER/DCOMP no 38071.59371.051006.14.3.02-
2991 e 26398.630060.061006.1.3.02-2186, e a caracterização da feitura de
novel pleito, ou seja, associado a crédito apurado no 4o trimestre do ano de
2005, a título de saldo negativo do imposto de renda;
(xvii) infere-se pertinente a decisão de inadmissibilidade das DCOMP
eletrônicas
as
06248.34393.260111.1.7.02-0687
e
16012.73310.100211.1.7.02- 3624, uma vez que descabe exame de crédito
que não restou expresso e demonstrado desde o início, quando da
apresentação das declarações de compensação iniciais (PER/DCOMP no
38071.59371.051006.14.3.02-2991 e 26398.630060.061006.1.3.02-2186);
(xviii) compete esclarecer o lapso temporal admitido para o exercício da
compensação para efeito de extinção de débitos fiscais administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, porque, de forma astuciosa, a
Recorrente entregou retificadoras em descompasso com as regras
específicas para tanto, executando-se medida tendente a se prevenir da
tipificação da feitura de um novo pedido, fato que, a seu turno, acarretaria
na configuração da extemporaneidade das respectivas declarações;
(xix) para efeito de determinação do marco decadencial do direito de fruição de
crédito proveniente do saldo negativo atinente ao período de 1o/09/2005 a
31/12/2005 (4o Trimestre), note-se que seu período-base encerrou-se em
31 de dezembro daquele ano (data pela qual se aperfeiçoa o fato gerador
da obrigação tributária), inaugurando-se a partir de então a contagem do
lapso temporal conferido ao interessado para exercício efetivo da
faculdade outorgada na forma dos artigos 150 § 4o, e 165, inciso I, do CTN
c/c com o disposto no artigo 2o, §3o da Lei no 9.430/96;
(xx)
o marco inicial para contagem do prazo decadencial do direito do
requerente inaugurou-se exatamente a partir da data de encerramento do
período-base em referência, extinguindo-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos contados de 31 de dezembro do ano de 2005, ou seja, tão
somente no ano precedente ao encerramento do prazo limite de exercício
do direito (31/12/2010);
(xxi) compulsória
a manutenção dos efeitos da conclusão da não admissibilidade das declarações de compensações retificadoras, instrumentadas na forma dos PER/DCOMP no
06248.34393.260111.1.7.02-0687
e
16012.73310.100211.1.7.02-3624,
conjugada com a flagrante decadência do direito alusivo à fruição do
pretenso saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre do ano de 2005, porquanto
o decurso do prazo legal permitido para exercício da compensação em
conformidade com o regime normativo vigente;
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.535 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.720025/2011-07

(xxii) por fim, aduz que restam prejudicadas as arguições remanescentes, pois as
inferências retiram a eficácia probatória do acervo documental conduzido
pela defesa com a finalidade de demonstração da pertinência da
composição do crédito protestado, bem assim um juízo cognitivo acerca da
admissibilidade da conversão do julgamento em diligência.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 275/294), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/SPO, sob a alegação de que:
(i)
basicamente, o fundamento do v. acórdão para a não homologação das
compensações levadas a efeito pela Recorrente seria a impossibilidade da
transmissão da declaração retificadora para alteração do período de
apuração, em razão do decurso de prazo;
(ii)
em que pese o entendimento da DRJ, é certo que a retificação realizada
não encontra óbice na legislação, na medida em que a Recorrente diminuiu
o valor crédito indicado e alterou erro de informação quanto ao período
informado, antes do despacho decisório;
(iii)
cita o artigo 1o do artigo 147 do CTN, o qual dispõe: “§ 1o A retificação da
declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou
a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento”;
(iv)
cita a Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, a
dispõe em seu artigo 79: “Art. 79. A retificação da Declaração de
Compensação gerada a partir do programa PER/DCOMP ou elaborada
mediante utilização de formulário em meio papel não será admitida
quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor
do débito compensado mediante a apresentação da Declaração de
Compensação à RFB”;
(v)
conforme se verifica da legislação aplicável à época da transmissão das
declarações retificadoras, a Recorrente observou regularmente os critérios
definidos na medida em que não aumentou os débitos ou pretendeu
compensar novo débito;
(vi)
as retificações realizadas pela Recorrente visaram, exclusivamente, buscar
a verdade material e demonstrar a existência do crédito de saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário 2005, decorrente da retenção pelo Unibanco do
Imposto de Renda (IRRF) no valor de R$ 262.553,05;
(vii)
a Recorrente apresentou, em 10/02/2011, antes do Despacho Decisório, a
DIPJ/2007-Retificadora ano-calendário 2006, na qual constam os débitos
compensados e os valores recolhidos;
(viii) o Despacho Decisório foi proferido em 25/03/2011 e, portanto, a Receita
Federal do Brasil já tinha acesso às correções realizadas pela Recorrente
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.535 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.720025/2011-07

de forma a demonstrar a efetiva existência do crédito tributário utilizados
nas compensações;
(ix)
ao não homologar as compensações, a fiscalização tomou por base
informações que não condiziam com a realidade fática, resultando em
equívoco no que se refere aos valores exigidos;
(x)
a Recorrente observou os termos da Instrução Normativa SRF no 900/2008
e, in casu, deve ser aplicado o princípio da verdade material norteador do
processo administrativo fiscal, de forma a ser considerada a efetiva
existência do crédito tributário suficiente para as compensações realizadas;
(xi)
a Recorrente em sua Manifestação de Inconformidade, ao contrário do
entendimento firmado no v. acórdão recorrido, enfrentou a questão das
PER/DCOMP no 06248.34393.260111.1.7.02-0687 e PER/DCOMP no
16012.73310.100211.1.7.02-3624 no sentido de que devem ser admitidas
no processo administrativo as provas que demonstram a efetiva existência
do crédito a título do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005, não
havendo que se falar em ausência de impugnação da matéria;
(xii)
a Recorrente destaca posição deste Conselho quanto à nulidade de decisão
administrativa que deixar de considerar informações retificadas em data
anterior ao despacho decisório e recente decisão da Câmara Superior de
Recursos Fiscais reconhecendo a existência do crédito tributário
independentemente da retificação de declarações;
(xiii) pleiteia a anulação da decisão proferida que desconsiderou as retificações
realizadas pela Recorrente ou, caso assim não se entenda, sejam
considerados os documentos que comprovam a existência do crédito
tributário utilizado nas compensações realizadas decorrente da retenção
pela instituição financeira do Imposto de Renda (IRRF), no ano-calendário
2005;
(xiv) quanto à origem do crédito, a Recorrente esclarece que no ano-calendário
2005, auferiu receitas financeiras, no valor de R$ 1.366.309,91,
decorrentes de suas aplicações no Unibanco – União de Bancos Brasileiros
– S/A (“UNIBANCO”), conforme demonstra o informe de rendimentos
financeiros apresentados nestes autos (em 27/01/2011) e consolidados na
planilha anexa e no razão analítico;
(xv)
as receitas financeiras auferidas pela Recorrente foram tributadas pelo
regime de competência, sendo que houve no ano-calendário 2005 a
retenção pela instituição financeira do Imposto de Renda (IRRF) no valor
de R$ 262.553,05;
(xvi) como a Recorrente recolheu trimestralmente o valor devido a título de
IRPJ, o montante de R$ 262.553,05 retido na fonte tornou-se um crédito a
título do imposto;
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.535 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.720025/2011-07

(xvii) o crédito no valor de R$ 140.487,19 foi utilizado na compensação de
outros débitos administrados pela Receita Federal do Brasil no próprio
ano-calendário 2005;
(xviii) o crédito, no montante de R$ 122.501,98 atualizado, foi utilizado no ano-
calendário 2006 para a compensação dos débitos objeto do PER/DCOMP
no
38071.59371.051006.1.3.02-2991
e
do
PER/DCOMP
no
26398.63060.061006.1.3.02-2186;
(xix) uma vez demonstrada a efetiva existência do crédito a título de Imposto de
Renda decorrente das retenções realizadas pelo Unibanco no ano-
calendário 2005, certo é que devem ser homologadas as compensações
realizadas no ano-calendário 2006 a título de CSLL (2otrimestre) e IRPJ
(3o trimestre);
(xx)
por fim, pugna pela aplicação do princípio da verdade material, com baixa
dos autos em diligência para que se faça a recomposição do crédito a título
de saldo negativo do IRPJ ano-calendário 2005.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.535 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.720025/2011-07

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
19/07/2019 (e-fl. 271), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 14/08/2019 (e-
fl. 274), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
Inicialmente, se faz necessário relembrar que em 05/10/2006 a Recorrente
pleiteou, através do PER/DCOMP no 38071.59371.051006.1.3.02-2991 (e-fls. 03/07), o crédito a
título de saldo negativo de IRPJ, relativo ao 2o trimestre do ano-calendário 2006, com origem
em alegada retenção na fonte decorrente de aplicações financeiras de renda fixa. Confira-se:

Ato contínuo, em 06/10/2006 a Recorrente transmitiu a DCOMP no
26398.63060.061006.1.3.02-2186 (e-fls. 08/11), pretendendo compensar débitos adicionais. Em
que pese apresentar o crédito como decorrente do período de apuração relativo ao 3o trimestre
de 2006, informou, ao mesmo tempo, que o crédito estava demonstrado no PER/DCOMP n°
38071.59371 051006.1.3.02-2991:

3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.535 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.720025/2011-07

Em 31/05/2007 a Recorrente foi intimada (e-fls. 12/13) a apresentar
PER/DCOMP retificador e na mesma oportunidade foi informada que, em caso de omissão, seria
considerado o período de apuração indicado no PER/DCOMP no 26398.63060.061006.1.3.02-
2186, qual seja, o 3o Trimestre/2006, distinto do período do primeiro PER/DCOMP, o qual
indicou o 2o Trimestre/2006:

Em 07/01/2011, a Recorrente foi mais uma vez intimada (e-fls. 14/15) sendo
alertada sobre a manutenção da inexistência de crédito referente ao 2o trimestre de 2006 e
divergência entre o montante de receita financeira demonstrado na DIPJ e na DIRF:

Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.535 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.720025/2011-07

Em resposta à referida intimação, a Recorrente apresentou esclarecimentos (e-fls.
17/27) a respeito da divergência entre os valores de receitas financeiras constantes da DIPJ e
DIRF (e-fls. 28/37).
Da análise dos esclarecimentos apresentados, verificou-se inexistência de crédito
relativo a saldo negativo de IRPJ no 2o e 3o trimestres, conforme demonstrado na Ficha 14A
da DIPJ (e-fls. 40/41) e reconhecido pela própria Recorrente na DIPJ retificadora (e-fls. 51/52).
A fim de esclarecer a origem do crédito pleiteado no PER/DCOMP no
26398.63060.061006.1.3.02-2186, intimou-se mais uma vez a Recorrente (e-fls. 60/61):

Com intuito de suprimir a falta de crédito para a compensação de débitos, foi
retificada a DIPJ relativa ao ano-calendário 2005 (e-fls. 62/71) e transmitidos os PER/DCOMP
retificadores no 06248.34393.260111.1.7.02-0687 (e-fls. 72/76) e 16012.73310.100211.1.7.02-
3624 (e-fls. 77/80), em 26/01/2011 e 10/02/2011, respectivamente, as quais pleiteiam crédito
relativo ao 4o trimestre de 2005 (e-fl. 73).
Conforme consta no acórdão recorrido, o Despacho Decisório (e-fls. 82/84)
concluiu pela não homologação das compensações, nos seguintes termos:
“5.1. NÃO SEJA RECONHECIDO O DIREITO CREDITÓRIO em favor do
contribuinte, referente ao saldo negativo de IRPJ relativo ao segundo trimestre de
2006, pleiteado através da PER/Dcomp n°. 38071.59371.051006.1.3.02-2991, dada a
falta de liquidez e certeza;
5.2. NÃO SEJA RECONHECIDO O DIREITO CREDITÓRIO em favor do
contribuinte, referente ao saldo negativo de IRPJ relativo ao terceiro trimestre de
2006, pleiteado através da PER/Dcomp n°. 26398.63060.061006.1.3.02-2186, dada a
falta de liquidez e certeza;
5.3.
SEJAM
CONSIDERADAS
NÃO
ADMITIDAS
as
PER/Dcomp
no.
06248.34393.260111.1.7.02-0687 e no. 16012.73310.100211.1.7.02-3624, dada a
intempestividade do pleito;
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.535 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.720025/2011-07

5.4. NÃO SEJA HOMOLOGADA A COMPENSAÇÃO dos débitos contidos nas
DCOMP no 38071.59371.051006.1.3.02-2991 e 26398.63060.061006.1.3.02-2186.”
(g.n.)
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:
“Nesta etapa do procedimento, promoveu-se o exame da correlação das informações
atinentes ao crédito declarado mediante cotejo com os dados da respectiva Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), bem como a análise da
pertinência das parcelas de composição veiculadas na declaração de compensação de
controle do crédito, objetivando-se uma avaliação acerca da consistência do direito
pleiteado.
Saliente-se que, ao longo do exame das declarações de compensação transmitidas para
fruição do crédito declarado, o interessado recebeu intimações tendentes a adverti-lo
acerca da presença de divergências nas informações reportadas nos PER/DCOMP no
38071.59371.051006.14.3.02-2991 e 26398.630060.061006.1.3.02-2186, que, ao final,
tenderia à negativa de homologação das compensações caso inerte de providências
eficazes a cargo da pessoa jurídica.
Notadamente, as informações encartadas nos autos revelam que, durante o lapso
temporal admitido para o direito de retificação espontânea de eventuais
inconsistências, o contribuinte não levou a contento seu dever instrumental de
regularização dos pleitos originários submetidos ao procedimento de auditoria interna.
Enfim, as notificações concederam a oportunidade de adoção das medidas que
julgasse necessárias para viabilizar a solução das incompatibilidades certificadas
pela autoridade administrativa na fase inicial da análise da pertinência ou não do crédito
proveniente de Saldo Negativo de IRPJ, observado os preceitos firmados pela Instrução
Normativa RFB no 900, de 30/12/2008.
Mantidas as características dos dados originais dos PER/DCOMP no
38071.59371.051006.14.3.02-2991 e 26398.630060.061006.1.3.02-2186, o remate da
análise confirmou a negativa dos respectivos direitos protestados, convergindo para
a decisão administrativa que denegou o reconhecimento do direito creditório pleiteado.
Na medida em que o requerente não atue com diligência na prestação das
informações norteadoras para a conferência da pertinência do saldo negativo
declarado, contribui para o embaraço de uma ampla análise a cargo da autoridade
tributária competente mediante cruzamento de dados fiscais em nome do
contribuinte.” (e-fls. 258/259, g.n.)
Da análise dos autos, observa-se que a Recorrente não apresentou qualquer
justificativa e/ou documentos comprobatórios do seu direito, capazes de infirmar o quanto
decidido pela C. 7a Turma da DRJ/SPO, pelo contrário, limitou-se a reproduzir ipsis litteris os
argumentos da Manifestação de Inconformidade.
A ausência de impugnação específica do recurso em questão fica bastante
evidente nos trechos abaixo colacionados:
Recurso Voluntário: (e-fl. 287)
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-002.535 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.720025/2011-07

Manifestação de Inconformidade: (e-fls. 96/97)

Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-002.535 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.720025/2011-07

O que se verifica dos trechos acima é que a Recorrente se utilizou das ferramentas
“copiar” e “colar”, já que os argumentos que foram apresentados quando da interposição do
Recurso Voluntário são exatamente os mesmos apresentados quando da Manifestação de
Inconformidade, incapazes, portanto, de infirmar o quanto decidido no acórdão recorrido.
Não é demais destacar que a Recorrente teve várias oportunidades de se
manifestar acerca da presença de divergências nas informações reportadas nos PER/DCOMP no
38071.59371.051006.14.3.02-2991
e
26398.630060.061006.1.3.02-2186.
Contudo,
não
apresentou qualquer argumento válido a refutar as conclusões da Autoridade Fiscal,
tampouco quanto ao suposto saldo negativo de IRPJ em cotejo com as declarações prestadas,
limitando-se à transcrição genérica de princípios, de modo que o acórdão recorrido não merece
retoques.
Não é demais destacar que o ônus da prova compete a quem alega possuir o
direito, conforme dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Na mesma linha é a jurisprudência deste Conselho:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2004
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário: 2004 PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação
do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário
neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos. (Processo n° 13884.900958/2008-10. Acórdão n° 1002-000.779.
Sessão de 06/08/2019. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do CTN4 exige para o
reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos
requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito da Recorrente, eis
que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Nesse contexto, o entendimento manifestado pela C. 7a Turma da DRJ/SPO no
acórdão recorrido, encontra respaldo na jurisprudência deste Conselho, in verbis:

4 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1002-002.535 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.720025/2011-07

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2002
RECURSO VOLUNTÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA
PRECLUSA. Questões não suscitadas em sede de Manifestação de Inconformidade
constituem matérias preclusas, não podendo ser conhecidas pela instância recursal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2002
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de Declaração de Compensação quando o crédito pleiteado não possui os requisitos
legais de certeza e liquidez e o Recorrente não traz aos autos elementos de prova
capazes de infirmá-la. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO
CSLL
Ano-calendário:
2002
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI
DO
RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o
direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
(Processo n° 10880.914113/200926. Acórdão n° 1002000.528. Sessão de 05/12/2018.
Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no acórdão recorrido, decido mantê-lo por seus
próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o do artigo 57, §3o,
do RICARF6.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

5 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
6 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)

Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1002-002.535 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.720025/2011-07

Fl. 317
DF CARF MF
Original